Tribunal: STF
Processo: ARE 1524926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO - ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.



    1. De acordo com a denúncia, o acusado constrangeu, mediante violência, a vítima D. G. da S., de 14 anos de idade, que atuava como entregador do estabelecimento comercial de sua mãe e foi entregar compras na residência do réu, a permitir que com o jovem praticasse sexo oral.



    2. Materialidade e autoria delitivas que são fartamente comprovadas pelo registro de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declaração na delegacia, laudo de exame de ato libidinoso diverso de conjunção carnal apontando lesões por ação contundente (escoriações no antebraço e equimoses no ombro), e em especial pela prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório.



    3. No ponto, embora não possua valor absoluto, o depoimento ofertado pelas vítimas, especialmente em crimes sexuais, é de notória importância. Isto porque os delitos contra a dignidade sexual são, em geral, praticados longe dos olhos de qualquer testemunha, assumindo a palavra das vítimas maior relevância, não havendo in casu qualquer elemento que retire a credibilidade da versão apresentada pelo menor, devidamente corroborada sob o crivo do contraditório pelos relatos dos policiais militares que acudiram à ocorrência. Relatos das testemunhas que se afigura, desde a fase de inquérito, segura, detalhada e coerente com as demais provas produzidas pela acusação no curso da instrução criminal.



    4. Pena fixada no patamar mínimo legal. Considerado o exíguo prazo durante o qual o acusado permaneceu preso, não há lugar por ora para o pretendido abrandamento do regime prisional em função de detração.



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou em sede de controle concentrado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal ao impor o trânsito em julgado da condenação para início do cumprimento da pena (ADC nº 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020). Impõe-se, assim, discreta reforma da sentença para facultar ao acusado o direito não apenas de apelar mas sim de recorrer em liberdade.



    CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente